Tribunal: TJDFT
Processo: 0727372-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727372-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CELIA LOBAO VERAS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0700479-22.2020.8.07.0020, que aplicou multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, no valor diário de R$ 1.000,00, com incidência desde 08/06/2021, limitada a R$ 100.000,00 (Id 98897488 - origem). Sustenta, em síntese, não ter havido o descumprimento da liminar, bem como ser o valor fixado extremamente elevado, descaracterizando a finalidade original das astreintes. Afirma ter comprovado o cumprimento da liminar, inclusive com alteração do sistema com o valor estipulado da prestação mensal de R$ 1.970,38 para emissão dos boletos, além de não haver determinação judicial de prazo. Assevera que, conforme cálculos da Contadoria, a multa fixada somou R$ 55.000,00, até 02/08/2021, sendo desarrazoado e desproporcional à situação dos autos, inexistindo prejuízos significativos à agravada a justificar a incidência de multa total em tal quantia, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito. Requer a concessão de efeito suspensivo por estar prestes a sofrer penhora em suas contas em valores exorbitantes, desproporcionais e indevidos, além de, em caso de modificação no mérito, ser praticamente impossível a reparação do prejuízo mediante reembolso pela agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para exonerá-lo do pagamento da multa, em razão de anterior cumprimento, ou reduzida para patamar razoável. Preparo recolhido (Id 28487582). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se inexistir razões para o deferimento do pedido de efeito suspensivo no presente momento processual. Ao contrário do alegado, nota-se, em princípio, ter havido decisões judiciais, proferidas em 04/03/2020 e 28/01/2021, determinando-se a emissão dos boletos mensais de cobrança do plano de saúde, no valor de R$ 1.970,38, no prazo de 15 dias, sob pena da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00 (Id 58247187 e 82226402 – origem), tendo sido, quanto ao último decisum, juntado o comprovante de rastreamento do AR de intimação pessoal do decisum em 14/05/2021. Em que pese informar a agravante ter cumprido a obrigação desde março de 2020, nota-se ter a autora-agravada comprovado a emissão de boletos com cobrança em valores maiores que o determinado judicialmente (mar/2021 – Id 85667739; abr/2021 – Id 90871071; jul/2021 – Id 96243757; ago/2021 – Id 98583958), de forma a evidenciar, em tese, que a finalidade coercitiva das astreintes ainda não surtiu o pretendido efeito direcionado à concretização da obrigação de fazer determinada. A probabilidade do direito, neste momento processual, resta, portanto, afastada. Já no que tange ao valor total apurado de R$ 55.000,00, em que pese haver insurgência e pretensão de redução, o que será oportunamente apreciado por ocasião do mérito recursal, extrai-se, por outro lado, inexistir qualquer prejuízo iminente a ensejar a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, uma vez que nesta não consta qualquer ordem efetiva de penhora, além de ter ressaltado que eventual levantamento pela parte adversa apenas ocorrerá após o trânsito em julgado da condenação, desde que lhe favorável. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora